Tribunal: STF
Processo: RHC 118301
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 24.09.13; HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13.



    3. In casu, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso, I, c/c o artigo 11, caput, ambos da lei 8.137/90 (sonegação fiscal). Isso porque, na condição de analista fiscal da COPERSUCAR – Cooperativa Produtora de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, teria, no período compreendido entre 1º e 30 de abril de 2002, emitido notas fiscais fraudulentas para simular a remessa de mercadorias para fora do Estado de São Paulo e, por conseguinte, recolher o Imposto por Circulação de Mercadorias – ICMS com alíquota reduzida. A defesa sustenta, contudo, que o paciente não teria praticado os fatos descritos na peça acusatória, sob o argumento de que sua admissão na empresa COPERSUCAR teria ocorrido apenas em 26 de novembro de 2004.



    4. Destarte, a análise da participação, ou não do paciente nos fatos descritos na denúncia prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do writ. Ademais, consoante destacou o Ministério Público Federal, “foi juntado aos autos informação do setor de recursos humanos da COPERSUCAR atestando que o vínculo empregatício com o recorrente compreende o período entre setembro de 2002 e setembro de 2008, o que está devidamente anotado na carteira de trabalho e previdência social. Contudo, existem anotações na Carteira de Trabalho no sentido de que o recorrente mantinha vínculo empregatício com a COPERSUCAR, na área de comércio exterior, desde o ano de 1999, recebendo remuneração, constando, inclusive, alterações salariais” - sem grifos no original.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.